Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0718726-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO SERGIO LAGASSE FERREIRA IMPETRANTE: MARCELA GALDINO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Marcela Galdino da Silva impetra habeas corpus em favor de Paulo Sérgio Lagasse Ferreira contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. Diz que o paciente conta cinquenta e um anos de idade e está preso no bloco dos idosos do CDP, estando dentro de grupo de risco e a contaminação descontrolada de presos e servidores penitenciários agrava o perigo de contágio no superlotado ambiente prisional. Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos contidos na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para concessão do benefício e relata o deferimento de prisão domiciliar humanitária a outros segregados, citando precedentes de outros Tribunais e juntando matéria jornalística quanto a superlotação carcerária. Requer progressão antecipada de regime ou concessão de prisão domiciliar humanitária. Em sede de plantão judicial (ID 17112372), o Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa entendeu não ser caso de urgência, sendo os autos distribuídos a esta relatoria no dia 24/06/2020 em face da prevenção da 1a Turma Criminal indicada na certidão de ID 17130282. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão, destacando que a decisão atacada fora apenas parcialmente transcrita. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias com juntada do inteiro teor da decisão agravada e dos relatórios médicos que tiver, bem como esclarecer: a) se foi interposto agravo na execução penal e b) se o relatório médico do presídio solicitado pela Juíza da VEP já foi juntado aos autos. Em caso positivo, deverá ser juntada cópia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Ressalta-se que os documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Após, nova conclusão. Brasília, 25 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator